Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701278-54.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMAR HERLANY DE CARVALHO PONTES APELADO: ECILDA MARIA DOS SANTOS CUNHA, EDNILSON MATOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de gratuidade da justiça formulado por Elmar Herlany de Carvalho Pontes (id 41411560). É o relatório. A insuficiência de recursos está provada (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal). Ele é motorista autônomo, aufere renda bruta inferior a dois (2) salários-mínimos e possui dois (2) filhos em idade escolar (id 41411561, 41411564 e 41411565). Ante o exposto, defiro a gratuidade da justiça a Elmar Herlany de Carvalho Pontes. Retornem conclusos após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator